Tribunal: CARF
Processo: 10665.721925/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721925/2012-70
ACÓRDÃO
2302-004.143 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2011
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.143 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721925/2012-70
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls.579/590):
Do Lançamento
O presente processo n° 10665.721.925/2012-70, constituído pelo Auto de
Infração DEBCAD n° 51.019.980-1, refere-se às glosas das compensações de
contribuições destinadas à cobertura dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT,
declaradas indevidamente pelo Contribuinte nas GFIP do período de 06/2011 a
11/2011.
Amparada no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 0610700.2012.00100, a
ação fiscal cobriu o período de 03/2008 a 12/2011.
A mesma ação fiscal deu origem ainda aos seguintes lançamentos:
- Auto de Infração - DEBCAD n° 51.019.981-0, processo n° 10665.721.926/2012-
14, que trata das diferenças de contribuições do RAT, relativas ao período de
01/2010 a 12/2011, apuradas em decorrência das aplicações incorretas do FAP de
0,5, em detrimento dos FAP atribuídos ao contribuinte pelo MPS, após a dedução
dos valores glosados;
- Auto de Infração DEBCAD n° 37.322.129-0, processo n° 10665.721924/2012-25,
que trata das glosas das compensações dos agentes políticos (prefeito e vice),
apuradas no período de 08/1998 a 10/2003 e declaradas a maior pelo
contribuinte nas GFIP das competências 03/2008 e 04/2008.
No relato fiscal consta ainda em síntese:
Compensação em GFIP - que o contribuinte foi intimado e apresentou os
demonstrativos com os cálculos dos valores relativos às diferenças de
contribuições destinadas à cobertura dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT
que deram origem às compensações declaradas nas GFIP do período de 06/2011 a
11/2011.
- que o contribuinte, de forma espontânea, compensou nas GFIP do período de
06/2011 a 11/2011 os valores relativos às diferenças de contribuições destinadas
à cobertura do RAT, apuradas no período de 07/2007 a 04/2011. E que as
diferenças das contribuições compensadas foram motivadas pela redução da
alíquota do RAT de 2% para 1% no período de 07/2007 a 04/2011, conforme
demonstrado abaixo:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.143 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721925/2012-70
3

2007 a 12/2009, alterando as alíquotas do RAT de 2% para 1%. No período de
01/2010 a 04/2011 as GFIP foram retificadas, mantendo a alíquota do RAT em 2%
e inserindo o FAP de 0,5, resultando no RAT ajustado de 1,0%.
- que a alíquota dos riscos ambientais do trabalho - RAT para os órgãos da
Administração Pública (CNAE 8411-6/00) é de 2%, com vigência a partir da
competência 06/2007, e está normatizada pelo Anexo V do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.408/1999, alterado pelo
Decreto 6.042/2007.
- que assim, o contribuinte reduziu indevidamente a alíquota do RAT de 2% para
1%, no período de 07/2007 a 12/2009. Neste período ainda não vigorava a
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
- que no campo (FAP) da GFIP, a partir de 2010, o contribuinte deveria ter
informado o FAP de 1,6020, em 2010 e de 1,6870, em 2011, apuradas pelo
Ministério da Previdência Social e publicadas no seu sítio na Internet;
- que a redução da alíquota do RAT de 2% para 1% no período de 01/2010 a
04/2011, decorrente da aplicação do FAP de 0,5, ocorreu também de forma
incorreta, pois o FAP utilizado pelo contribuinte para o período difere daqueles
que lhe foram atribuídos pelo Ministério da Previdência Social – MPS, conforme
visto acima.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 7a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.597/511),
alegando, em breve síntese:
a) A alíquota RAT na porcentagem de 1% é compatível com a legislação e está
lastreada em laudos técnicos. Tal compensação refere-se à alteração da
alíquota da Contribuição Patronal recolhida ao INSS, a qual trata da entrada
do RAT - Risco Ambiente do Trabalho, que recolhia 2% e pode recolher 1%;
b) O enquadramento da entidade, para fins de recolhimento de graus de risco,
através do LT-CAT que pode estar enquadrada na atividade preponderante,
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.143 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721925/2012-70
4
como risco leve, sujeita ao recolhimento a título de RAT a alíquota de 1%
(um por cento), visto que o enquadramento no correspondente grau de
risco é de responsabilidade da Administração, considerando o número e
grau dos segurados, podendo o Ministério da Previdência rever a qualquer
tempo;
a) Entende-se, assim, que o grau de risco é considerado leve, pois trata-se de
exercício apenas funções administrativa;
b) Assim, os créditos apurados, poderão ser utilizados para compensação com
débitos vincendos do INSS, na proporção de até 100% sobre os valores
devidos mensalmente, conforme legislação, que terá o prazo prescricional
de 5 anos a partir da contagem do fato gerador.
c) Após a habilitação do crédito, ou seja, do reconhecimento pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil da cessão dos precatórios e análise de sua
procedência, os mesmos podem ser compensados livremente, conforme
previsão constitucional.
d) Dessa forma, o entendimento supra, é possível a cessão, habilitação e
compensação de créditos oriundos de precatórios com tributos, desde que
observadas as premissas legais e constitucionais.
e) A possibilidade de compensação de créditos e débitos decorre da
reciprocidade entre o direito do credor e do devedor, fazendo-se com que
um anule, total ou parcialmente, o outro, extinguindo a obrigação, na
medida da compensação efetivada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 593), a recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário, no dia 17/05/2017 (quarta-
feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.143 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721925/2012-70
5
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 18/05/2017 (quinta-feira), encerrando-se no dia 16/06/2017 (sexta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 04/07/2017 (e-fl.
606/615), restando, portanto, intempestivo.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 621
DF CARF MF
Original